Tribunal: TJMT
Processo: 1003051-23.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003051-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELANTE), SALMA ELIAS EID SERIGATO - CPF: 018.662.479-48 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (REPRESENTANTE), ALACIR BENEDITO DE SOUZA - CPF: 486.897.341-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO –– SENTENÇA EXTINTA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO DE GRUPO DE CONSÓRCIO -

- PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 32, § 2º DA LEI DE CONSÓRCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de citação válida do devedor, causa interruptiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição, nos termos do art. 240, § 2º c/c o art. 487, inciso II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva

Inaplicabilidade do disposto no art. 32, § 2º da Lei de Consórcios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1003051-23.2017.811.0002 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que declarou prescrita a pretensão do exequente e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinta a ação de execução.

A parte Recorrente recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da não caraterização da conduta desidiosa da recorrente a enseja a incidência da prescrição; b) da ausência de interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação; c) da incidência da Súmula 106 do STJ; d) da ausência de prescrição do título.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões, cf. id. 170255396 - Pág. 1.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1003051-23.2017.811.0002 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que declarou prescrita a pretensão do exequente e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinta a ação de execução.

A questão posta à apreciação desta Câmara cinge, a saber, quanto a incidência da prescrição na execução de título extrajudicial.

Pois bem.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação de execução alicerçada em contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, em que o executado ao ser contemplado utilizou do crédito para aquisição de veículo automotor.

Contudo, diante do inadimplemento da importância de R$ 43.237,48 (quarenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) pelo recorrido, motivou a propositura da ação executiva.

O recorrente propôs a ação de execução em
28.04.2017
, sendo exarado despacho de recebimento da petição executória em
03.05.2017
(id. 170256733 - Pág. 1).

Em
23.09.2019
, o Oficial de Justiça carreia aos autos certidão negativa, certificando a ausência de citação do apelado no endereço informado pela parte autora, por inconsistência dos dados fornecidos pela parte interessada, cf. id. 170255350 - Pág. 1.

A parte recorrente, ciente das informações constantes dos autos, requereu a realização de consulta do atual endereço do executado via Bacenjud e Infojud (id. 170255353 - Pág. 1), vindo a ratificar sua pretensão em
06.05.2020
(id. 170255356 - Pág. 1).

Em 11.11.2020, o M.M. Juiz exarou a seguinte decisão:

“Vistos. 1. Considerando que o exequente não justificou ter esgotado todos os meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte executada, indefiro, por ora, seu pedido. 2. Manifeste-se, pois, o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário para o deslinde do feito. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o exequente para, em prazo igual, manifestar seu interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências” (id. 170255357 - Pág. 1).

A empresa apelante, ciente da decisão supramencionada, aportou petitório, em 18.11.2020, requerendo “a juntada da inclusa guia de custas quitada para consulta de endereço do executado via Sisbajud e Infojud. Isto posto, requer o prosseguimento do feito na forma da lei” (id. 170255359 - Pág. 1).

Note-se, que a parte autora/recorrente ao manifestar nos autos, perseguiu pretensão anteriormente indeferida. Todavia, o Julgador de piso, em 07.07.2021, prolata o seguinte despacho:

“Vistos. . 1. Em que pese o recolhimento da guia no valor de R$- 32,00, vejo que esta não obedeceu as regras dispostas na CNGC/MT. 2. Desta feita, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha as custas processuais atinentes às buscas de endereço, nos termos da Lei Estadual nº 11.077/2020, cujo depósito deverá ser realizado extraindo-se a guia do sitio eletrônico do TJ/MT. 3. Após o recolhimento, venham-me conclusos para deliberações” (id. 170255361 - Pág. 1).

Após marchas e contramarchas, a parte recorrente colacionou aos autos cópia da guia judicial quitada (id. 170255365 - Pág. 1/id. 170255366 - Pág. 1/2).

Em
17.02.2022
, o julgador singular, assim, decidiu:

“Vistos. 1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema INFOJUD, por ser mais célere a pesquisa, conforme extratos em anexo. 2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências” (id. 170255367 - Pág. 1).

Em
18 de fevereiro de 2022
, a parte apelante requereu a citação do réu (id. 170255370 - Pág. 1), por conseguinte, devidamente impulsionado.

A citação restou infrutífera (id. 170255373 - Pág. 2), sendo informado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos o seguinte motivo da devolução do AR: “Não Procurado”.

Em
12.05.2022
, a parte exequente declinou novo endereço, para citação do devedor/executado, por meio de mandado de citação.

Em
12.05.2022
, a Gestora Judiciária determinou a intimação do polo ativo, para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovante de depósito de diligencia do Oficial de Justiça (id. 170255377 - Pág. 1/2). A parte credora procedeu à juntada dos comprovantes em
20.05.2022
(id. 170255379 - Pág. 1/2), ratificando sua pretensão em
20.06.2022
(id. 170255381 - Pág. 1).

Expedido o mandado de citação, a Sra. Oficiala de Justiça exarou certidão negativa de cumprimento, cf. id. 170255383 - Pág. 1

Em decorrência dos atos processuais adotado pelo Juízo de piso, a parte exequente requereu o arresto de bens, nos moldes do art. 830, do CPC (id. 170255385 - Pág. 4).

O Julgador de piso, a seu turno, decidiu:

“Vistos. . 1. Manifeste-se o credor, em 15 (quinze) dias, sobre a ocorrência de prescrição processual, ante a ausência de citação, nos termos do art. 487, parágrafo único e art. 921, § 5º, ambos do CPC. 2. Na sequência, venham-me os autos conclusos para deliberações. 3. Às providências” (id. 170255387 - Pág. 1).

A parte apelante, por sua vez, manifestou nos autos, pugnando pelo prosseguimento do feito, por ausência de circunstância a ensejar a declaração de prescrição deduzida (id. 170255389 - Pág. 1/2). Todavia, o Julgador singular declarou, por sentença, a prescrição da pretensão do exequente e julgou extinta a execução.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso de apelação cível.

DECIDO.

Como alhures mencionado em linhas anteriores, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, alicerçado em contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, em que o executado ao ser contemplado utilizou do crédito para aquisição de veículo automotor, cujo processo recebeu sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão do exequente.

Vale lembrar, que a prescrição é a "causa extintiva do direito material pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei" (Código Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 9ª edição, Editora Revista dos Tribunais).

No caso em testilha, trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular. Nesse contexto, a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONSÓRCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR É QUINQUENAL. INCIDE O DISPOSTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CC. 2. A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC DE 2002 DISPÕE QUE SE APLIQUEM OS PRAZOS DA LEI NOVA QUANDO DECORRIDO MENOS DA METADE DO PRAZO PREVISTO NA LEI ANTIGA NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO CC/02. 3. DA SUCUMBÊNCIA. A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS, NÃO AFASTA O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DO DEVEDOR, NEM ATRAI A SUCUMBÊNCIA PARA A PARTE EXEQUENTE. 4. COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021, QUE ALTEROU O ART. 921, §5º, DO CPC, UMA VEZ RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ESSE SERÁ EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM ÔNUS PARA AS PARTES. O MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DAS NOVAS REGRAS SUCUMBENCIAIS DEVE SER A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA (OU ATO JURISDICIONAL EQUIVALENTE (RESP N. 2.025.303/DF). 5. DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO AOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. CAPÍTULO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO”.
(Apelação Cível, Nº 50001783820118210123, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 23-03-2023)

Acerca da prescrição do direito material, o art. 802 do CPC dispõe que:

“Art. 802. NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2 o do art. 240, interrompe a prescrição , ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1 o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2 o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º”.

Portanto, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do CPC/2015, caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

No caso em tela, o despacho inicial foi exarado em
14 de setembro de 2017
(id. 170256738 - Pág. 1/2) até a data do despacho que determinou a intimação da parte exequente, para manifestar acerca da prescrição, em
07.02.2023
, cf. id. 170255387 - Pág. 1, havia transcorrido o prazo de mais de 05 anos, ou seja, prazo superior aos 05 (cinco) anos reservados à prescrição da pretensão executiva.

Importante anotar, que não houve a interrupção da prescrição, porquanto a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC). Logo, a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas por não adotar o credor medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Dessa forma, como já decorreu mais que o prazo da prescrição do direito material sem que a citação tenha ocorrido, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito, como fez a sentença extintiva fustigada.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA EXTINTIVA –
PRESCRIÇÃO
DO
DIREITO

MATERIAL
– AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
– DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA PARTE CONFIGURADA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) I- É possível ocorrer, após a propositura da ação, a
prescrição
do
direito
, se o autor não diligenciar a
citação
do réu, dentro de determinado prazo.

II- O feito foi ajuizado em 2006 e perdurou quase uma década sem a devida
citação
, restando patente que o Autor, por várias vezes, foi intimado a diligenciá-la, sem sucesso.
III- Evidenciada a inércia do autor em declinar o endereço correto do demandado, ônus do qual não poderia se desincumbir, por um período superior a 09 (nove) anos, resta patente a ocorrência de
prescrição
.

IV- De acordo com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, transcorreram mais de cinco anos do prazo para a cobrança da dívida, operando-se, portanto, a
prescrição
da própria pretensão do demandante.
V- Não efetuada a
citação
no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a
prescrição
, nos termos do art. 240, § 2º c/c o art. 487, II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJBA - Classe:
Apelação
, Número do Processo: 0020785-15.2006.8.05.0080,Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK, Publicado em: 01/08/2017)
“(...) Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu
direito
de crédito, em razão de
prescrição
intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.
4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da
prescrição
intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). (...) (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020)”. (N.U 0032839-21.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO -
PRESCRIÇÃO
DO
DIREITO

MATERIAL
- DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A
CITAÇÃO
- CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Decorrido período superior aos 5 anos reservados ao exercício da pretensão executiva em Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento, sem que tenha ocorrido a
citação
, é de reconhecer a ocorrência da
prescrição
do
direito

material
, máxime se a
citação
não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie”. (N.U 1018028-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Por fim, à análise do prazo prescricional.

A pretensão autoral perseguida na peça inaugural está acobertada pela prescrição.

Digo isso porque se não ocorrer a citação válida dentro do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição, muito menos em retroação dos efeitos interruptivos à data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação.

Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.

2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado - atualmente é subtenente da PM - e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier - RJ.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt na AR n. 4.405/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR - NULIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. 1 - Se não realizadas diligências para a localização do executado por meio de métodos ordinários, é necessário reconhecer a invalidade da citação editalícia levada a efeito, sobretudo porque a execução pode acarretar em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Diante da ausência de citação válida do devedor, causa interruptiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, porquanto decorrido o prazo de três anos, a que alude a mencionada Lei Uniforme. 2 - Não se aplica o Enunciado nº 106, da Súmula do STJ, se a falta de citação não se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. A citação por edital é medida extraordinária, que deve ser realizada somente quando forem exauridas as tentativas em realizar a citação pessoal do executado e estas restarem frustradas, em observância às hipóteses previstas no art. 231 do CPC/73 e aos requisitos dispostos no art. 232, do mesmo diploma legal, aplicável ao tempo em que foram praticados os atos processuais.3 - O prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada da cédula de crédito comercial é de três anos, a contar do vencimento, a contar a partir do seu vencimento (01/01/1999 ? fl.06), nos termos do art. 5º da Lei 6.840/80, do art. 52 do Decreto-Lei 413/69 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicáveis ao caso por força no artigo 44 da Lei 10.3 ? Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito por consumação da prescrição da pretensão executória por ausência de exigibilidade do título se, passados mais de três da data do vencimento do título, sem que houvesse citação válida dos executados dentro dos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PROCESSO”. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5037247-40.2019.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/04/2019, DJe de 22/04/2019)

Logo, não se aplica a forma pretendida pela parte recorrente dos termos do §2º, art. 32, da Lei nº 11.795/2008.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, por conseguinte, mantenho a sentença extintiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024